Tribunal: TJSP
Processo: 1034792-49.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Autor que adquiriu pacote turístico e, posteriormente, rescindiu o contrato – Cobranças que, ainda assim, se efetivaram e acabaram por dar ensejo à negativação em nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Solidariedade das requeridas reconhecida – Hipótese que se configura cadeia de consumo,

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Autor que adquiriu pacote turístico e, posteriormente, rescindiu o contrato – Cobranças que, ainda assim, se efetivaram e acabaram por dar ensejo à negativação em nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Solidariedade das requeridas reconhecida – Hipótese que se configura cadeia de consumo, sendo que todos os intermediadores do negócio são responsáveis pela falha na prestação do serviço – Artigos 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor - Débito reconhecidamente inexigível – Contrato de fato rescindido – Dever de indenizar configurado – Danos que não se configuram como mero aborrecimento, representando prejuízo à honra do requerente, porquanto deram ensejo a apontamento em órgãos de proteção ao crédito – Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Quantum fixado que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade – Majoração indevida - Sentença integralmente confirmada – APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.